Tribunal: STF
Processo: RE 109444
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-26
Data de publicação: 1991-02-26

Ementa:
- Recurso extraordinário.
         Coisa julgada. Art.  153,  par-3.,  da  C.F.  de  1967/1969.
Prequestionamento. Ofensa indireta.
1.       Limitando-se  o  acórdão   impugnado   a   anular   sentença
homologatoria  de  liquidação  -  porque  não   fundamentada  -,  sem
enfrentar o tema relativo a violação de coisa julgada,  suscitado  na
apelação, não se pode dizer que tal matéria tenha sido prequestionada
para efeito de recurso extraordinário (Sumulas 282 e 356).
2.       Para tal  efeito, a  jurisprudência  do  S.T.F.  não  aceita
alegação de prequestionamento implicito.
3.       A simples interpretação - boa ou ma - de normas  processuais
sobre caracterização, ou não, de coisa julgada, não eleva a questão a
nivel constitucional.
4.       Nem basta a alegação  de  ofensa  indireta  a  Constituição,
para a admissão do R.E., em tal hipótese.
         R.E. não conhecido.